Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-68.2015.8.11.0107
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000543-68.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON ANTONIO HEUERT - CPF: 482.698.751-04 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO HEUERT - CPF: 482.698.751-04 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE NELSON ANTONIO HEUERT PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELO APELANTE , PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR E O CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO AVIADA PELO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO. DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBICO PREJUDICADO.

Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Nelson Antônio Heuert e pelo Ministério Público contra a sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos ambientais, determinando a obrigação de recomposição ambiental e de pagamento de indenização ao Fundo Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, a ser calculada em liquidação de sentença. Constatada supressão de 92,40 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental, foi imposta também a abstenção de novos desmatamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida para apuração da autoria, extensão e temporalidade do dano ambiental, considerando-se, ainda, que a perícia foi inicialmente deferida, mas não realizada devido à falta de pagamento dos honorários periciais, fato que obstou a adequada instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para determinar as provas necessárias ao julgamento, mas essa prerrogativa deve respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a prova pericial se mostra essencial à verificação de fatos complexos, como a autoria e extensão do dano ambiental. 4. Ao entender que as provas documentais eram suficientes, sem analisar a impugnação aos honorários periciais e o recolhimento pelo requerido, o magistrado impediu o exercício do contraditório e ampla defesa, sendo a perícia imprescindível para a elucidação dos fatos em matéria ambiental.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial.

Tese de julgamento:

"A anulação da sentença por cerceamento de defesa é cabível em hipóteses nas quais a prova pericial se revela essencial para a adequada instrução e julgamento de litígios ambientais, especialmente quando visa esclarecer a autoria, extensão e temporalidade do dano ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1603035, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJ-MT, AC 0007206-90.2011.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON ANTONIO HEUERT
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única De Nova Ubiratã que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso nº. 0000543-68.2015.8.11.0107, julgou parcialmente procedente para
‘a) pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem estimados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público; b) à obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa de seu imóvel rural/no imóvel rural apontado (Fazenda Dois Irmãos) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; c) à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE’. (id. 234345673).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que constatada a degradação ambiental deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, de sofrimento e de abalo à comunidade.

Alega que
“a indenização pecuniária, a título de dano moral, pelo dano ambiental causado no caso concreto, há de ser imposta não só pelo fato de ter havido uma agressão à natureza, mas também por ter havido uma privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida”.

Requer o provimento do recurso para reforma à decisão e condenar a parte requerida ao pagamento dano moral coletivo (id. 234345676).

Contrarrazões, id. 234345681.

O Apelante, Nelson Antonio Heuert, alega preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que “
após impugnação ao valor dos honorários periciais (id. 131161766), o juízo a quo proferiu a r. sentença, tolhendo-lhe o direito à completa instrução processual”.

No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração alegando que
“não corresponde aos fatos e a verdade, visto que, na referida autuação, consta destruir 92,40 hectares de floresta nativa, quando, na verdade, o que o requerido realizou foi apenas a limpeza e reforma da pastagem em sua área”.

Postula o provimento do apelo para anular a sentença, a fim de que ocorra a regular instrução probatória. Subsidiariamente, requer seja a. sentença reformada para o fim de julgar improcedente. (id. 234345678).

Recolhimento do preparo, id.

234345680.

Contrarrazões, id. 234345683.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não manifestou, id. 237462160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NELSON ANTONIO HEUERT
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única De Nova Ubiratã que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso nº. 0000543-68.2015.8.11.0107, julgou parcialmente procedente para
‘a) pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem estimados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público; b) à obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa de seu imóvel rural/no imóvel rural apontado (Fazenda Dois Irmãos) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; c) à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE’. (id. 234345673).

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que o IBAMA, em 14/02/2015, lavrou o Auto De Infração Ambiental n. 9061926-E e Termo De Embargo n. 22271-E, referente à fiscalização ambiental através da FOTOINTERPRETAÇÃO de imagens de satélite com base de propriedades cadastradas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e SIMLAM, oportunidade que foi constata a ocorrência de dano ambiental de desmatamento de 92,40 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença.

Os autos foram julgados parcialmente procedentes e a sentença julgou preclusa a prova pericial.

O apelante, Nelson Antônio Heuert, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a impugnação apresentada quanto ao valor dos honorários periciais, foi proferida sentença de mérito, o que lhe teria cerceado o direito à integral instrução probatória.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alega o recorrente que postulou a produção de prova pericial com intuito de apurar a autoria da suposta degradação ambiental, o seu quantitativo, a sua localização exata, a sua temporalidade, a ocorrência do dano em si, e o nexo causal.

Extrai-se dos autos que o Magistrado a quo, ao proferir o saneamento do feito, deferiu a produção de prova pericial, procedendo à nomeação do perito competente (id. 234345662, fls. 84). As partes, por sua vez, apresentaram seus quesitos e indicaram os respectivos assistentes técnicos (id. 234345662).

O perito manifestou-se nos autos informando o montante de seus honorários periciais (id. 234345666), ocasião em que a parte Requerida, ora Apelante, apresentou impugnação e contraproposta. Em ato subsequente, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão de parcial procedência, fundamentando que a prova documental anexada aos autos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, além de observar que a perícia deixou de ser realizada em razão do inadimplemento dos honorários periciais pela parte Requerida.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o Magistrado não pode restringir o direito de defesa da parte que busca comprovar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito invocado pelo demandante, especialmente quando sua decisão contraria o pedido formulado pela parte interessada, como se observa no caso em apreço.

Friso, ademais, que, em havendo insuficiência das provas constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, incumbe ao Magistrado determinar, inclusive de ofício, a produção das provas que entender pertinentes e necessárias à adequada elucidação do caso, como aconteceu no presente caso.

Conforme relatado alhures, houve o saneamento do feito e o início da fase instrutória pelo Juízo de origem, evidenciando-se, assim, que o Magistrado reconheceu a necessidade da prova pericial. No entanto, restou equivocado ao dar prosseguimento ao processo sem a devida análise da impugnação aos honorários periciais, o que obstou o Requerido, ora Apelante, de proceder ao recolhimento dos valores e de possibilitar a realização da perícia.

É inconteste que, tratando-se de infração de natureza ambiental, como a presente, não se pode presumir que o feito em questão esteja circunscrito exclusivamente a matéria de direito, especialmente ao se considerar a alegação relativa à localização exata do dano ambiental, à sua temporalidade e à consequente autoria da degradação ambiental — fatos que a parte pretendia demonstrar mediante prova pericial, conforme requerido oportunamente em sede de contestação.

Pode-se afirmar que o cerceamento de defesa, ao tolher a participação da parte no procedimento que antecede a formação do provimento jurisdicional, não apenas atenta contra os direitos originários da parte — originários no sentido preciso da expressão, por emanarem do Poder Constituinte —, mas também agride a própria ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa

Dessa forma, diante da existência de questões controvertidas e considerando que a matéria não se limita unicamente ao direito, a dilação probatória revela-se imprescindível, sendo o julgamento antecipado da lide admissível apenas em hipóteses de manifesta desnecessidade de produção de provas adicionais, o que, evidentemente, não ocorre no presente caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2
. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

É incontestável a complexidade da demanda submetida a juízo, especialmente considerando que os pedidos formulados na petição inicial decorrem de alegada infração ambiental, sendo que a coleta das imagens que fundamentaram a autuação foi realizada por meio de monitoramento via satélite.

Como se depreende dos autos, o Magistrado incorreu em equívoco ao prolatar julgamento sem a devida análise da impugnação aos honorários periciais, o que impediu o Requerido, ora Apelante, de efetuar o recolhimento dos valores e, por conseguinte, de viabilizar a realização da perícia. Ademais, conforme amplamente demonstrado, tratando-se de dano ambiental, revela-se imprescindível a realização de perícia técnica da área afetada, o que configura,
in casu
, cerceamento de defesa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de NELSON ANTONIO HEUERT para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelo apelante , para determinar a anulação da sentença singular e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada a apelação aviada pelo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024